Tribunal: TJDFT
Processo: 0713187-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECURSO PROVIDO
1. A denúncia anônima não dispensa investigação prévia, deve vir acompanhada de outros elementos preliminares indicativos de prática de crime.
2. Não havendo investigação prévia ou outras diligências para averiguação da veracidade das informações trazidas nas denúncias apontando o apelante com o autor do crime de tráfico de drogas, além de não ter sido encontrado nada de ilícito na sua posse, quando da abordagem em via pública, a absolvição é medida de rigor.
3. Quanto ao armazenamento da droga na residência da corré, esta afirmou em juízo que costumava armazenar drogas na sua residência em razão de necessidade financeira, todavia, ressaltou que a substância encontrada não pertencia ao réu.
4. Assim, diante da falta de certeza acerca da autoria delitiva, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
5. Recurso provido.